Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. VAZAMENTO DE ÁGUA. INFILTRAÇÃO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la a pagar, ao autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decorrentes da existência de vazamento de água no banheiro da parte autora, em razão de falha de construção do apartamento pela parte ré.

2. Destaca-se que as partes se autocompuseram quanto ao pedido de reparação da falha de construção do apartamento (ID 33069916), tendo havido homologação judicial do acordo parcial celebrado (ID 33069919).

3. Assim, a insurgência recursal limita-se à condenação no dever de indenizar os danos morais. Fundamenta-se na alegada ausência de pretensão resistida por parte da recorrente, haja vista ter realizado os reparos na unidade do recorrido, conforme o acordo realizado em audiência de conciliação, bem como na inexistência de demonstração de ocorrência de qualquer dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do montante da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente os protocolos de entrega da unidade e de acionamento da assistência técnica, bem como os vídeos juntados com a inicial, verifica-se que o autor logrou comprovar que o banheiro apresentava vazamento de água, causando infiltração visível na fachada do prédio, bem como que entrou em contato diversas vezes com a ré, a fim de obter o reparo pretendido, em menos de dois meses após o recebimento das chaves do imóvel.

6. Não prospera a tese de que a condenação a reparar danos morais estaria prejudicada em virtude do acordo realizado na conciliação. Observa-se que a ata ID 33069916 é expressa ao prever que se tratava de acordo e quitação parciais (Cláusulas Quarta e Quinta), assim como que o processo seguiria quanto ao pedido indenizatório por danos morais (Cláusula Oitava). Desse modo, o cumprimento do pedido relativo ao reparo da obra, nos termos do acordo homologado, não enseja o afastamento do dever de reparar danos morais.

7. Com efeito, o fato narrado e comprovado no presente feito não consubstancia mero transtorno ou inadimplemento contratual, mas, situação capaz de ensejar dano moral indenizável.

8. A conduta da recorrente frustrou legítimas expectativas do recorrido, que passou quase dois anos com um vazamento em seu banheiro em decorrência de falha na construção de imóvel, adquirido na planta, depois de apenas dois meses de recebimento do bem, sem que houvesse uma adequada solução do problema por parte da construtora durante todo esse período. Desse modo, a falha da ré, fornecedora, restou evidente na espécie.

9. Tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade do recorrido, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera pessoal, de molde a configurar o dano moral. Destaca-se que a caracterização do dano moral indenizável prescinde da má-fé do fornecedor.

10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.